Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702587-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, DIRETOR DA DIRETORIA PENITENCIÁRIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - DPOE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRE JAIME DOS SANTOS TAVARES LOPES;, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (impetrante) em face de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança (Processo n° 0702587-93.2021.8.07.0018) impetrado contra ato coator atribuído ao CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DA DIRETORIA PENITENCIÁRIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – DPOE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (impetrados), denegou a segurança (ID 28290582). Em suas razões recursais (ID 28290586), o apelante discorre que o Plano de Capacitação no 02/2021 – SEAPE/EPE/EPENDF/INUPROJ promoveu a realização do Programa de Qualificação e Desenvolvimento de Servidores – II Curso Tático de Escolta, com foco em aprimoramento e capacitação dos Policiais Penais do Distrito Federal. Aponta que o curso ofereceu 33 vagas para os servidores da Carreira de Execução Penal do Distrito Federal para aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos que envolvam o transporte seguro de pessoas presas do Sistema Penitenciário para os Fóruns Judiciais, hospitais, entre outros deslocamentos externos realizados de acordo com as regras do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, sendo realizado entre o período de 08/02/2021 a 12/03/2021. Aduz que, finalizado o aludido período, o Diretor da DPOE emitiu o Memorando n° 73/2021 – SEAPE/DPOE/NOTT, que solicita ao Gabinete da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal a permuta de servidores já lotados na DPOE que não participaram do Curso Tático de Escolta – CTE ou do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, por servidores que participaram dos referidos cursos e se encontram lotados em outras unidades do Sistema Prisional do Distrito Federal, pelo fato de que, em tese, os servidores lotados na DPOE que não participaram dos referidos cursos não demonstraram interesse em se capacitarem ou qualificarem para melhor desempenho das atividades e atribuições inerentes à DPOE, sendo mais conveniente que seus quadros fossem ocupados por servidores que participaram dos cursos. Destaca que o Diretor da DPOE indicou no Memorando uma relação de servidores lotados em outras unidades que participaram do referido curso e se voluntariaram para serem lotados da DPOE, ao passo que, diante da ausência de manifestação de interesse de servidores da DPOE em serem lotados em outras unidades, o Diretor da DPOE elaborou relação de servidores que não participaram dos referidos cursos, colocando-os à disposição para permutarem com os primeiros, bem como o Memorando ressalta que todos os policiais penais tiveram diversas oportunidades para participar dos cursos operacionais ofertados pela unidade, haja vista as vagas disponibilizadas em ampla concorrência. Defende que, numa perspectiva coletiva, o apelante não se opõe à qualificação e à concentração de servidores especificamente capacitados perante a DPOE, mas que não houve oferta ou oportunidade de cursos com quantidade de vagas satisfatória para atender a todos os servidores da DPOE e, ainda que assim fosse, as autoridades coatoras, em nenhum momento, comunicaram com antecedência ou editaram norma infralegal estabelecendo como requisito para lotação da DPOE a participação nos referidos cursos, dando tempo hábil para a observância do novo requisito. Esclarece que a insurgência se assenta no fato de que os apelados não garantiram, com antecedência mínima, a oportunidade para que todos participassem dos cursos de capacitação, alertando quanto à necessidade da capacitação para permanência na DPOE. Insurge-se contra a ausência de comunicação prévia acerca da condição de permanência na lotação, o que revela a ilegalidade das remoções. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a ordem, declarando-se a nulidade do Memorando no 73/2021 – SEAPE/DPOE/NOTT, bem como para determinar que a autoridade coatora se abstenha de realizar permuta ou remoção de ofício de servidores da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - DPOE que tenha por fundamento a ausência de participação em Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – CIRRC, Curso Tático de Escolta - CTE, ou qualquer curso operacional; que eventual permuta/remoção seja declarada nula. Preparo não comprovado. O apelante foi intimado para comprovar o pagamento do preparo recursal (ID 28506149), o que foi atendido pela petição de ID 28756282, pela qual o apelante postulou a juntada aos autos do comprovante do preparo. O apelante foi intimado para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, e artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil(ID 28806258), tendo apresentado a petição de ID 29091051. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determina ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Por sua vez, o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o apelante deve expor as razões do pedido de reexame da sentença recorrida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado sentenciante. Notadamente, o ônus do apelante é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da sentença. No presente caso, infere-se que a sentença denegou a segurança postulada pelo apelante, sob o fundamento central de que (ID 28290582): Contudo, conforme esclarece o documento de ID 89774984, pág. 2, apenas um servidor se voluntariou para permutar com os cursados que manifestaram interesse na transferência para a Diretoria, logo, eventual concurso de remoção seria inócuo. Em que pese a alegação da impetrada de que houve abuso de poder na prática do ato, a determinação está devidamente fundamentada no interesse público e eficiência na alocação de servidores de forma a melhor atender às demandas do setor, os quais deverão prevalecer em detrimento do interesse individual do servidor na manutenção da lotação. Cumpre salientar que o item “e” do Memorando impugnado informa que servidores poderão posteriormente participar dos cursos operacionais ofertados pela DPOE e pleitear novamente a lotação na Diretoria. Nesse contexto ficou evidenciado que não houve demonstração da existência de direito líquido e certo e tampouco ato ilegal, portanto, o pedido é improcedente. Ocorre que, ao invés de impugnar os fundamentos da sentença, a saber, ausência de abuso de poder no ato reputado como coator, não demonstração de interesse dos servidores em eventual concurso de remoção e evidência de nova oportunidade de participação dos servidores nos cursos operacionais, o apelante interpôs o recurso de apelação com razões recursais que representam cópia integral da petição inicial, à exceção de poucas palavras modificadas. Ao apenas reprisar os termos da petição inicial, o apelante olvidou-se de seu ônus de impugnar os fundamentos específicos da sentença, o que reflete ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA. CONTRATO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULAS. TAXAS. SEGUROS. LEGALIDADE. DIFERENÇA NO CÁLCULO. RECONHECIDO. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM AO ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL E A SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade. 2. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. Existência de intimação do recorrente para manifestar-se sobre o vício, em observância do art. 10. 3. No caso em apreço, o recorrente apenas repisa os argumentos genéricos de validade do contrato feitos na contestação. Não obstante, a sentença reconheceu a validade de todas as cláusulas contratuais assim como a validade do percentual de juros, mas encontrou diferença entre o valor contratado (considerado válido) como o valor efetivamente cobrado. 3.1 Os argumentos apresentados na apelação são apenas para reafirmar a validade das cláusulas contratuais, sendo que esta validade já foi reconhecida, mas em momento algum impugna a fundamentação utilizada na sentença para constatar a diferença de valores entre o contratado e o cobrado. 4. Sendo inepto o recurso do autor, manifesta a ausência de correlação entre as razões recursais e a sentença apelada, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento, por restar desatendido requisito de regularidade formal. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1301143, 07183927420208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A peça recursal não merece ultrapassar as barreiras da admissibilidade, diante de flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais estão dissociadas dos argumentos que fundamentam a sentença recorrida. 2. As razões recursais trazem argumentos gerais, no sentido de que se trata de cumprimento de sentença em que há a ausência de fixação dos referidos honorários, o que nitidamente não ocorreu na espécie. Não existe relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Os honorários advocatícios relativos ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva foram devidamente fixados quando houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Haja vista que a matéria questionada já foi apreciada no curso do processo, inviável sua reforma após ocorrida a preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1297552, 07119917620188070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) Por conseguinte, não conheço do recurso interposto por SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação interposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator